Tribunal: STF
Processo: ARE 1521751
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras, em face do acórdão do Tribunal Superior do Trabalho assim ementado:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMADA PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 E DA LEI Nº 13.467/2017. 1. DEMANDA AJUIZADA POR SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. 2. TEMAS DO RECURSO DE REVISTA EM QUE A PARTE NÃO ATENDEU O REQUISITO PREVISTO NO ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT. 3. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DENEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. I. Fundamentos da decisão agravada não desconstituídos. II. Agravo de que se conhece e a que se nega provimento, com aplicação da multa de 2% sobre o valor da causa atualizado pela SELIC, em favor da parte Agravada, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, II, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem se limitou a analisar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista à luz do art. 896, § 1º-A, I, da CLT. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral. Nesse sentido cito a ementa do paradigma do Tema 181 da repercussão geral:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.” (RE 598365 RG, Relator(a): AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, DJe 26-03-2010)



    No mesmo sentido:



    “Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Agravo de instrumento em recurso de revista inadmitido na origem. Necessidade de reanálise do conteúdo fático-probatório dos autos e incidência do Tema nº 181 da repercussão geral. [...] 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 598.365-RG/MG (Tema nº 181), rejeitou a repercussão geral da questão referente ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1464814 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-12-2023 PUBLIC 08-01-2024)



    “EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 06.06.2023. RECURSO DE REVISTA. CABIMENTO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO TRABALHISTA. TRANSCENDÊNCIA DA MATÉRIA. ART. 896-A, DA CLT. REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.467/2017. EXIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356. TEMAS 181 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre na espécie. 2. No julgamento do agravo regimental, esta Suprema Corte inequivocamente prestou a jurisdição, em decisão suficientemente fundamentada, ocasião em que constatou que não foi preenchido um dos requisitos de admissibilidade recursal (prequestionamento), motivo pelo qual incidiu, no caso, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Quanto ao fundamento da decisão agravada, exarada na instância de origem que aplicou a Súmula 281 do STF, a qual foi afastada pela Presidência desta Corte, registro que é consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no âmbito desta Suprema Corte, não havendo vinculação ao juízo realizado por aquele tribunal. Precedentes. 4. Ademais, o acórdão embargado foi bem claro ao afirmar que, na hipótese, não houve usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal, eis que o TST entendeu pela ausência de transcendência do recurso interposto pela parte Recorrente, por concluir que, na hipótese, havia obstáculo processual, uma vez que, nos termos da Súmula 218/TST e do art. 896 da CLT, é incabível a interposição de recurso de revista contra acórdão proferido em agravo de instrumento. Precedente: Rcl. 42.121-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.02.2021, apontado no acórdão embargado. 5. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 26.03.2010), visto que as alegadas ofensas à Carta Magna, caso existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo. Ausente, portanto, a alegada usurpação de competência desta Suprema Corte. 6. A parte Embargante busca rediscutir pontos enfrentados no acórdão embargado, com o objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, o que é inviável. 7. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1356440 AgR-segundo-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 04-09-2023)



    Ademais, a Corte de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 6.321/1976 e Decreto nº 5/1991) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 636/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIO FISCAL. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. FORMA DE APURAÇÃO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA CONSTITUUIÇÃO FEDRAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.404.914-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 13.12.2023).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente